Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE DEPÓSITO EM POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD.
2. O agravante alegou tratar-se de verbas de natureza salarial e de depósitos em poupança inferiores a 40 salários-mínimos, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade.
3. O juízo de origem rejeitou a impugnação, por ausência de comprovação idônea da natureza salarial ou da destinação em poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se os valores constritos, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis diante da ausência de comprovação de origem salarial ou de aplicação em poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários-mínimos.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção se estende a contas correntes e outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva e ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso.
7. Incumbe ao devedor comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, §3o, I, do CPC).
8. No caso, o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a origem salarial ou a caracterização de poupança, limitando-se a alegações genéricas.
9. Inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial, deve ser mantida a constrição.

Iv. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
Tese de julgamento: “A configuração de impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias de até o limite de 40 salários-mínimos, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que o seu mínimo existencial e de sua família foram malferidos pela constrição.”

PALAVRAS-CHAVE: Agravo de instrumento; execução de título extrajudicial; penhora SISBAJUD; impenhorabilidade; ônus da prova; salário; poupança; mínimo existencial; STJ; CPC art. 833.
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, EREsp 1.582.475/MG.
TJDFT, Acórdãos 1996918/2025 e 2030414/2025.